Tribunal: TJDFT
Processo: 0703862-11.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. FURTO QUALIFICADO MAJORADO. RÉU CONFESSO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DEMAIS RÉUS. ABSOLVIÇÃO. "IN DUBIO PRO REO". POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONDUTA SOCIAL. CONSEQUÊNCIAS. CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DE DANOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO DESPROVIDO. PROVIDOS OS RECURSOS DE DOIS RÉUS E PARCIALMENTE PROVIDO DE UM RÉU.
1. Conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC no 598.886, o mero reconhecimento de pessoa por fotografia não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em Juízo, sendo indispensável a existência de outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria, a formar o convencimento judicial, o que não ocorreu no caso em tela.
2. Embora a vítima do primeiro fato tenha procedido ao reconhecimento do réu na Delegacia e em Juízo, não há outras provas independentes aptas a corroborar o reconhecimento, o que se fazia imperioso, no caso, conforme destacado no voto paradigma proferido no julgamento do HC n. 598.886/STJ.
3. Preserva-se a condenação do réu que confessa a autoria delitiva e sua confissão é corroborada pelas demais provas dos autos. No entanto, a manutenção da condenação dos demais condenados é medida temerária, tendo em vista que o arcabouço probatório coligido aos autos não permite alcançar a compreensão inequívoca quanto à autoria a eles imputada.
4. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria delitiva atribuída aos réus, exceto aquele que confessou a autoria em Juízo, melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo de que a dúvida deve beneficiar os réus, em atenção ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade.
5. No crime de roubo circunstanciado, diante da pluralidade de causas de aumento, é possível a utilização de uma delas (ou mais, se houver) para majorar o delito e das sobejantes para exasperar a pena-base, na primeira etapa da dosimetria, ou para agravar a pena intermediária, na segunda fase, quando coincidir com agravante genérica.
6. A jurisprudência admite a análise negativa da conduta social quando praticado novo delito durante o cumprimento de pena anterior, diante da maior reprovabilidade da conduta.
7. Admite-se a valoração pejorativa das consequências do crime de roubo diante do abalo psicológico sofrido pela vítima, a ponto de lhe causar reflexos relevantes em suas atividades e alterações em sua rotina, com reflexos diretos em sua renda familiar, bem como em razão da necessidade de tratamento psicológico.
8. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior, entendimento adotado também por esta Corte.
9. São negativas as consequências do crime de furto, quando o prejuízo imposto à vítima desborda aquele inerente ao tipo penal, considerando-se sua capacidade de gerar desequilíbrio em empresas, bem como tornar os serviços mais caros para a população.
10. Para eleger a fração adequada de diminuição da pena na terceira fase da dosimetria pela tentativa, deve o Julgador aferir o “iter criminis” efetivamente percorrido e a proximidade de consumação do resultado. No caso, ainda que os agentes tenham realizado todo o “iter criminis” e apesar de terem danificado os equipamentos, não há notícia de que chegaram próximos à consumação do delito, especialmente quando se considera o nível de segurança e de dificuldade para se furtar um caixa eletrônico, logo, a pena deve ser diminuída pela metade (1/2).
11. Inviável o reconhecimento da continuidade delitiva, pois, ao contrário dos argumentos defensivos, as condições de tempo, lugar e maneira de execução foram diversas entre os delitos. Ademais, apesar de serem do mesmo gênero (crimes contra o patrimônio), os delitos são de espécies diferentes e possuem definição legal autônoma, não sendo possível considerar que o segundo foi continuação do primeiro.
12. A condenação à reparação material mínima, prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, somente pode ser imposta quando constar pedido formal por parte do ofendido, de seu advogado ou do Ministério Público, e se for comprovado documentalmente o prejuízo sofrido pela vítima.
13. Recurso do Assistente de Acusação desprovido. Provido o recurso dos réus Bruno e Welington e parcialmente provido o recurso de Rodrigo Feitosa.